Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701424-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/AYMPACTUS COMERCIAL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE MIRANDA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 104886015), que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0700763-04.2018.8.07.0019, movida por ALEXANDRE MIRANDA DIAS, julgou procedente o pedido de liquidação para fixar como valor devido o montante originário de R$ 2.978,30 (dois mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Descontente, o ente despersonalizado interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 29988895), argumenta, em suma, que a parte adversa não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a realização dos investimentos cuja restituição pretende obter, tendo apresentado comprovantes de pagamento ilegíveis. Entende que o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso seria cabível, “(...) tendo em vista que a habilitação de crédito de indivíduo que não comprova minimamente ser titular do direito pleiteado constitui grave ofensa ao princípio do par conditio creditorum (...)” (p. 11). Defende, ainda, a plausibilidade de seus argumentos “(...) dentro do juízo de aparência e da análise da exposição de mérito (...)” (p. 11). Colaciona julgados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum agravado. Preparo dispensado, em razão da gratuidade deferida na própria decisão recorrida. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante, em síntese, é interromper a marcha processual na origem até que o presente agravo de instrumento possa ter o seu mérito apreciado pelo órgão colegiado. Verifico que a sentença liquidanda decorre de ação civil pública na qual a empresa ora agravante restou condenada a restituir valores aplicados por investidores no sistema conhecido comercialmente como Telexfree. O autor/agravado, a seu turno, narrou ter investido no empreendimento R$ 2.878,50 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), em 24/04/2013, e R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), em15/05/2013, apresentando boletos e comprovantes de pagamento cuja leitura se encontra prejudicada em razão de seu estado de conservação (id. 29988897, p. 28/29). A despeito disso, a decisão agravada consignou que a empresa ré/agravante deveria ter apresentado documentos relativos aos pagamentos efetuados pela parte adversa, concluindo que, por ter deixado de fazê-lo, o pedido de liquidação seria procedente conforme os valores indicados na inicial. Feitas essas considerações preliminares, tenho que as alegações aviadas no presente recurso se revestem de plausibilidade suficiente para justificar o deferimento do efeito suspensivo, de modo que a questão atinente ao ônus da prova relativo à demonstração da realização ou não dos investimentos possa ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, pelo órgão fracionário por ocasião do julgamento do mérito recursal. De outro lado, entendo, sob a ótica da economia processual, que também se evidencia o perigo de dano com o prosseguimento da ação originária, tendo em vista a possibilidade de realização de atos processuais que possam ser revogados posteriormente caso o presente recurso seja, eventualmente, provido. Portanto, a partir dessa análise perfunctória, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada estão satisfeitos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento do feito originário até que o mérito do presente recurso seja julgado pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora